Tribunal: STF
Processo: Rcl 40094
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 5.766. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA TRANSCENDÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil, ajuizada por Terezinha do Socorro Marques de Oliveira em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Ag-RR-357-44.2018.5.12.0016 à alegação de (i) usurpação de competência e (ii) afronta ao decidido por esta Suprema Corte na ADI 5.766.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante reporta que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a agravo em recurso de revista ao fundamento da “ausência de transcendência” da controvérsia e, por conseguinte, determinou a imediata baixa dos autos.
    Narra que, em se tratando de questão cuja matéria de fundo tenha sido objeto de jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, não pode o Tribunal Superior do Trabalho empecer o recurso por reputar inexistente o instituto da transcendência, sob pena de caracterização de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Argumenta com a alegação de inconstitucionalidade do art. 791-A, da CLT e afirma que, por abranger discussão travada no bojo da ADI 5.766, não poderia subsistir a decisão de negativa de admissibilidade do recurso de revista.
    3. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Tribunal Superior do Trabalho, bem como na alegada violação de decisão proferida na ADI 5.766.
    3. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada equivocou-se ao negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista e determinar a imediata baixa dos autos. A esse respeito, a reclamante argui que as razões recursais ofereceriam, em tese, aptidão a ultrapassar o óbice do requisito processual da transcendência previsto na legislação trabalhista e guardariam correlação com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte proferida na ADI 5.766.
    4. A Lei 13.467/2017 introduziu o art. 896-A na Consolidação das Leis do Trabalho, o qual, por sua vez, assim dispõe (negritei):
    “Art.896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    §1º São indicadores de transcendência, entre outros:
    I - econômica, o elevado valor da causa;
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 
    §2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado.
    §3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão. 
    §4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal.
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    §6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.”
    5. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada, da lavra do Ministro Douglas Alencar Rodrigues:
    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDIÇÕES PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ARTIGO 791-A, § 4º, DA CLT. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 3566. JULGAMENTO EM ANÁLISE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS OU DA APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS QUESTIONADOS. Deve ser mantida a decisão monocrática em que não conhecido o recurso de revista do Reclamante, quando desnecessária a intervenção desta Corte para a pacificação jurisprudencial. Exaurido de forma ampla o debate nas instâncias ordinárias, o acesso à jurisdição extraordinária apenas se faz cabível quando detectada a presença de dissenso pretoriano e/ou infração à ordem jurídica, situações não demonstradas no caso concreto. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece a decisão. Quanto ao requerimento de sobrestamento do feito, de fato, o dispositivo em epígrafe é objeto de ação direta de inconstitucionalidade em análise pelo Supremo Tribunal Federal Tribunal, contudo, não houve determinação de suspensão dos processos de que tratam da matéria, tampouco dos dispositivos questionados, o que conduz ao indeferimento da pretensão. Agravo não provido.”
    6. Não diviso a aventada usurpação de competência.
    7. Da leitura da decisão reclamada, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho se limitou a negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista em razão da ausência de transcendência, por entender não preenchidos os requisitos do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho, em razão do não preenchimento de óbices recursais.
    8. Com efeito, não há falar na veiculada usurpação de competência, uma vez que o Tribunal Superior do Trabalho, ao manter a decisão que denegou seguimento a recurso de revista, atuou consoante as balizas processuais e constitucionais de análise de pressupostos processuais de recurso de sua competência. A robustecer essa intelecção, cito os seguintes julgados: Rcl 36832, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 14.10.2019, Rcl 36884, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 03.10.2019, Rcl 37109, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 02.10.2019, Rcl 36727, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 24.9.2019, Rcl 36201, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30.8.2019, Rcl 36631, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 02.10.2019.
    9. Demais disso, observo que a Corte reclamada não examinou a matéria de fundo recursal a respeito dos honorários advocatícios sucumbenciais do beneficiário da justiça gratuita, cingindo-se a constatar a inexistência de pressuposto do recurso de revista (“transcendência política”).
    10. A ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.
    11. De arremate, nada colhe a alegação de que violado o quanto decidido na ADI 5.766, sendo inviável suscitá-la como paradigma, dado que não encerrado o seu julgamento e ainda pendente vista dos autos ao Ministro Luiz Fux (decisão de julgamento de 10.5.2018). Demais disso, ausente qualquer ordem de suspensão de processos no qual se discuta a inconstitucionalidade dos dispositivos objeto da ação.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora